Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-29.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003564-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISVALDO BOMDESPACHO MORAES DIAS - CPF: 063.145.771-28 (APELADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO
CONFIGURADO –
NEXO CAUSAL – DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

Suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por FRANCISVALDO BOMDESPACHO MORAES DIAS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 82, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante
alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Aduz inexistência de Boletim de Ocorrência a comprovar nexo de causalidade. Afirma que o juízo singular afrontou regra geral de obediência obrigatória e ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e ou arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 141193334).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. A razão, porém, não a assiste.

O STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito (Num. 141193297). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que não se comprovou o nexo causal em virtude da ausência de Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Sem razão, no entanto.

Importante salientar que a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato. P
ara que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Ademais, repise-se, o autor, ora apelado, carreou aos autos Declaração
de Ocorrência (Num. 131193277. Acostados ao feito, Ficha de Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 141193278) e Laudo Pericial Judicial (Num. 141193316).

Saliente-se que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

A seguradora apelante, em suas razões, defende que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

É importante anotar que o juízo singular, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, o fez dentro dos princípios da quantidade e qualidade do trabalho do causídico, sem ofender o princípio da razoabilidade.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022